Tribunal: STF
Processo: RE 319487
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ISS. Sociedade prestadora de serviços profissionais. Decreto-Lei nº 406/68, art. 9º, § 3º. Recepção pela Constituição Federal. Ausência de afronta ao inciso II do art. 150 da Magna Carta. Requisitos para verificação da sociedade. Fatos e provas. Súmula nº 279 desta Corte.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de considerar recepcionado pela Constituição Federal de 1988 o § 3º do artigo 9º do Decreto-Lei nº 406/68.



    2. Os argumentos referentes ao contexto probatório não foram objeto de discussão perante a Corte de origem; ainda que ultrapassado esse óbice, seria imprescindível a análise do conjunto probatório dos autos, o que é vedado pelo verbete da Súmula nº 279 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.